Tribunal: TJSP
Processo: 1006753-95.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário, precedido de venda e compra, garantido por registro de alienação fiduciária do lote (Parque Industrial Prestes), fundada na ilegalidade da aplicação de fator de reajustamento monetário das parcelas (IGPM), simultaneamente com o mecanismo de amortização do saldo devedor (Tabela Price) – Legitimidade das cláusulas envolvendo direito

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário, precedido de venda e compra, garantido por registro de alienação fiduciária do lote (Parque Industrial Prestes), fundada na ilegalidade da aplicação de fator de reajustamento monetário das parcelas (IGPM), simultaneamente com o mecanismo de amortização do saldo devedor (Tabela Price) – Legitimidade das cláusulas envolvendo direito patrimonial e disponível – Inteligência dos arts. 315 e 316 do Código Civil – Inocorrência de capitalização de juros remuneratórios do capital – Ausência de demonstração ou alegação de amortização negativa no período para a elaboração de conta em separado – Mora caracterizada – Subsistência de saldo devedor residual inadimplido – Depósitos incidentais feitos sem permissão judicial, por conta e risco, em valores insuficientes, mediante quantias calculadas aleatoriamente, sem adição dos encargos incidentes – Inexistência de eficácia liberatória – Sentença mantida – Recurso não provido.